Tribunal: TJMT
Processo: 1039153-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039153-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HIDRAUFON SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 32.925.690/0001-86 (AGRAVADO), ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA - CPF: 030.591.481-20 (AGRAVADO), WILLIAM LIMA FONSECA - CPF: 008.051.831-16 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR APLICATIVO WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE ESSENCIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESTINATÁRIO. INTERAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de novo mandado de citação ao requerido, em Ação Monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário. O agravante sustenta nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, alegando inobservância dos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, especialmente quanto à realização de chamada por vídeo, identificação das partes e encaminhamento dos documentos processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
an
alisar
se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp é válida, mesmo sem a observância integral dos requisitos formais previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021, quando demonstrada a ciência inequívoca do destinatário acerca da demanda judicial.

III. Razões de decidir

3. O núcleo essencial da citação reside na efetiva ciência do destinatário acerca da existência da ação judicial, devendo-se certificar que a informação foi entregue de forma inequívoca, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório.

4. A Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT autoriza a realização de atos processuais por meio de aplicativo de mensagens, reputando-se válida a cientificação quando comprovada a ciência inequívoca da parte mediante resposta ou outro meio idôneo.

5. No caso concreto, o Oficial de Justiça certificou que, após diligências infrutíferas, estabeleceu contato com o citando por WhatsApp, enviou o mandado, obteve confirmação de recebimento e houve envio de documento pessoal, restando inequívoca a ciência do processo.

6. O citando é representante legal da pessoa jurídica já citada anteriormente e admitiu nas mensagens não possuir endereço fixo, circunstâncias que reforçam a validade da comunicação eletrônica como meio adequado de cientificação.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a validade da citação por WhatsApp quando demonstrada a efetiva ciência do destinatário, prevalecendo a finalidade do ato sobre a forma, desde que não haja prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do destinatário acerca da demanda judicial, mediante interação comprovada, confirmação de recebimento e envio de documento de
identificação, ainda que não observados integralmente os requisitos formais da Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT. 2. O núcleo essencial da citação consiste na efetiva cientificação do demandado, prevalecendo a finalidade do ato sobre a forma quando cumprido o objetivo de dar ciência inequívoca da ação judicial proposta, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão proferida na
Ação Monitória n. 1000308-66.2023.8.11.0087
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Guarantã do
Norte/MT, ajuizada em face de
HIDRAUFON SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA, WILLIAM LIMA FONSECA
e
ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA
que indeferiu o pedido de expedição de novo mandado de citação para o requerido WILLIAM LIMA FONSECA.

O agravante alega, em síntese, que a citação do requerido WILLIAM LIMA FONSECA foi realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem a observância dos requisitos legais e normativos estabelecidos para a validade desse tipo de comunicação processual, conforme a Portaria-Conjunta nº 412/2021 do TJMT.

Argumenta que, embora não se questione a fé pública do Oficial de Justiça, a citação por WhatsApp somente é válida quando observados determinados requisitos, como a realização de chamada por vídeo, identificação das partes e encaminhamento dos documentos processuais, o que não ocorreu no caso concreto.

Afirma que não é possível identificar com segurança o destinatário da citação e não há como vincular o número do WhatsApp ao réu, o que torna o ato citatório nulo.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão, determinando-se a expedição de novo mandado de citação, a ser cumprido por Oficial de Justiça na modalidade presencial.

A liminar postulada foi indeferida (Id. 327655375).

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Extrai-se dos autos de origem que
o

BANCO DO BRASIL SA

ajuizou

Ação Monitória n. 1000308-66.2023.8.11.0087
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, em face de
HIDRAUFON
SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA, WILLIAM LIMA FONSECA
e
ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA
,
objetivando o

recebimento
d
o valor de
R$
78.751,12
,

fundad
o
em
Cédula de Crédito Bancário
n
.

158.910.274
, emitida em 2
1
/07/2021
.

Recebida a inicial,
foi determinada
a expedição de mandado monitório, nos termos do art. 701 do CPC.

Consta dos autos que
HIDRAUFON SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA, representado por William Lima Fonseca,

foi citado
pessoalmente
em 0
6
/07/2023
, conforme Id. 122573377.

Em 0
4
/0
5
/2025,
ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA,
também
foi citada
pessoalmente

(
I
d.
196555621
)
e
, em 05/06/2025,
WILLIAM LIMA FONSECA,
foi
citado p
elo aplicativo
whatsapp
(
Id.
196555617
).

Inconformado
,
o autor requereu nova citação do executado
WILLIAM LIMA FONSECA

alegando
nulidade
sob o fundamento de que não foram cumpridos alguns requisitos essenciais, cujo pedido foi indeferido pelo
magistrado
a quo
.

Dessa decisão,
recorre
o
autor
, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se
à validade da citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
.

R
azão não assiste a
o
agravante.

Sabe-se que os Tribunais Superiores admitem a utilização do aplicativo como meio idôneo de comunicação dos atos processuais, a validade do ato depende da comprovação de que o destinatário efetivamente tomou ciência da demanda, de forma inequívoca, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório.

É certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 246 (alterado pela Lei n. 14.195/2021), estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de utilização de meios eletrônicos.

Nesse cenário, a Portaria Conjunta n.412/2021deste Egrégio Tribunal, ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais, estabeleceu que a referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art.2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I- Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II- Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III- Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem(WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”.

Conforme visto, há previsão de realização dos atos processuais

pelo oficial de justiça por meio do aplicativo WhatsApp, cujos requisitos incluem a identificação da pessoa citada, mediante exibição de documento oficial com foto, a identificação do próprio Oficial de Justiça e a captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação, que deve ser anexado à certidão.

Tais disposições visam assegurar a regularidade do ato de citação, garantindo a ciência inequívoca do citado acerca da existência da demanda judicial.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP.VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021. 2.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual"
[...]5. Recurso provido para anulara citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal”. (STJ - RHC:
159560 RS 2022/0016163-4,j.03/05/2022, T6-6ªTurma,
DJe
06/05/2022).
[
g.n
]

No caso em análise, conforme se verifica da certid
ão
lavrada pelo Oficial de Justiça, foram tomadas todas as cautelas necessárias para assegurar a identidade do destinatário
WILLIAM LIMA FONSECA
e a efetiva ciência do conteúdo do mandado.

O Oficial certificou que, após diligências sem êxito,
diligenciou no endereço do genitor da parte que
“informou que o seu filho estava para Goiás, porém, não soube precisar o local, diante da dificuldade em encontrar a parte de forma presencial para intimar no dia 17/03/2025 entrei em contato com a parte através do número de telefone (66 9 9628-7883) e a parte respondeu, quando enviei o mandado parou de responder, com um pouco de insistência a parte retornou as mensagens e confirmou o recebimento, e no dia 05/06/2025 ÁS 10h39min, PROCEDI à CITAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATS APP, do (a)(s)
Sr
(ª)(s). • WILLIAM LIMA FONSECA (66 9 9628-7883.”

Os
prints
acostados aos autos junto à certidão revelam que, de fato, houve interação da parte com o meirinho,
inclusive com o envio de documento pessoal, restando inequívoca a
ciência do processo
.

Ademais,
o citando
,
além de admitir
na mensagem
que não possui endereço fixo
,
é o representante
legal da pessoa jurídica, citada em 06/07/2023, conforme Id. 122573377.

Portanto, a comunicação realizada é válida, visto que cumpriu a finalidade de dar ao destinatário a ciência inequívoca sobre a ação judicial proposta contra ele.

Sobre o tema, a Ministra Nancy Andrighi, no REsp n. 2.045.633 - RJ, consignou que:
“10- O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível
que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. 11- A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu”
.

N
a hipótese dos autos
,
a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
revela-se eficaz, na medida em que cumpriu a sua finalidade de dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta contra o demandado
, inexistindo razão para determinar a realização de nova diligência para citação pessoal do
requerido
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026